Tribunal: STF
Processo: ARE 1524364
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PRETENDIDA AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Ementa: Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos deduzidos em face da Fazenda do Estado de São Paulo, visando sua reforma - Deferida a gratuidade ao ora recorrente – Policial militar - Ação que objetiva o reconhecimento do cômputo do período de contribuição junto ao RGPS juntamente com seu tempo de contribuição na administração pública para fins de preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária– Pedido, ainda, de declaração incidental de inconstitucionalidade, em controle difuso, do parágrafo único do art. 24-G do Decreto-Lei n. 667/69, e, sucessivamente, do trecho "dos quais no mínimo 30 (trinta) anos de exercício de atividade de natureza militar" do art. 24-A, I, alínea "a", também do referido Decreto-Lei, com o reconhecimento da não recepção constitucional do seguinte trecho do art. 17 do Decreto-Lei n. 260/70, "sendo 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial" - Improcedência da pretensão que merece ser mantida - Direito constitucional de contagem recíproca que não dispensa o preenchimento dos demais requisitos para a aposentadoria, no caso, o tempo de serviço em cargo de natureza policial - Constitucionalidade do artigo 25 da Lei nº 13.954/19, eis que se trata de nova legislação federal estritamente embasada na Emenda Constitucional nº 103/19 - O C. Supremo Tribunal Federal definiu que a União tem competência legislativa para edição de normas gerais relacionadas às polícias militares e corpos de bombeiros militares, cabendo aos estados normatizar questões específicas, inclusive relacionadas ao regime de aposentadoria – Consequência lógica dessa premissa é a conformação plena dos artigos 24-A, I, "a" e 24-G do Decreto-Lei Federal nº 667/69 à Constituição Federal - Inexistência de direito adquirido a regime jurídico para qualquer categoria de servidor público ou beneficiário de sistema de previdência social antes do preenchimento dos requisitos da legislação em vigor, o que não se verificou no presente caso – Neste mesmo sentido: "Policial Militar - Contagem e averbação de tempo de serviço prestado no âmbito do RGPS para fins de utilização em aposentadoria futura - Validade da limitação temporal da contagem recíproca prevista pelo Decreto-Lei nº 667/69, com as alterações incluídas pela Lei nº 13.954/2019, em razão da Reforma da Previdência estabelecida pela Emenda Constitucional nº 103/19 - Decreto-Lei nº 667/69 - Impossibilidade de apreciação de inconstitucionalidade de dispositivo legal em sede de controle abstrato, por inadequação da via eleita - Sentença mantida - Recurso desprovido." (TJSP; Recurso Inominado Cível 1012354-20.2021.8.26.0482; Relator (a): Francisco José Dias Gomes; Órgão Julgador: 4ª Turma Cível; Foro de Presidente Prudente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/02/2022; Data de Registro: 23/02/2022) – Posto isto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo inalterada a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos – Condeno o recorrente no pagamento de verba honorária, que fixo em 10% sobre o valor da causa, corrigido desde o ajuizamento caso perca a condição de necessitado nos termos do artigo 98, par.3o., do CPC.”



    Nas razões do apelo extremo, a defesa apresenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 201, §§ 9º e 9º-A, da Constituição Federal. 



    Nos termos das razões recursais, o recorrente “pugna pela reforma da r. sentença em relação ao pedido de averbação e a contagem recíproca dos tempos de contribuição aos distintos regimes de previdência para fim de aposentadoria”.



    Sustenta que “A lei federal, estadual ou municipal não pode estabelecer requisitos (condições) para que essa contagem recíproca do tempo de contribuição seja realizada, p.ex., a lei não pode exigir que o servidor público pague um número mínimo de contribuições no RPPS para que ele possa ‘aproveitar’ o tempo de contribuição no RGPS”.



    Ademais, alega que os “requisitos temporais previstos no parágrafo único do art. 24-G do Decreto-Lei n. 667/69 violam o direito da contagem recíproca, pois, sem autorização constitucional, impõem restrições à soma dos períodos de contribuição a regimes distintos, quais sejam, mínimo de 25 (vinte e cinco) anos de exercício de atividade de natureza militar e, ainda, o acréscimo de 4 (quatro) meses a cada ano faltante para atingir o tempo mínimo exigido pela fiscalização do ente federativo”.



    Aponta que, pelas mesmas razões, remanesce necessário a declaração de inconstitucionalidade da parte final da alínea “a” do inciso I do artigo 24 do supracitado Decreto-Lei. 



    A Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Em primeiro lugar, verifica-se que a resolução da controvérsia atinente à averbação de tempo de serviço pretendida, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista por esta Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” .



    In casu, o acórdão ora impugnado assentou que o “Direito constitucional de contagem recíproca que não dispensa o preenchimento dos demais requisitos para a aposentadoria, no caso, o tempo de serviço em cargo de natureza policial”, o que demonstra a aplicabilidade do referido preceito sumular. 



    Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, aliás é a jurisprudência desta Corte:



    “Direito administrativo e previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contagem recíproca de tempo. Adicional por tempo de serviço e licença prêmio. Art. 93, IX, da Constituição Federal. Decisão devidamente fundamentada. Análise da legislação infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Esta Corte tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 3. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF), procedimentos vedados neste momento processual. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 1.466.714-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 20/02/2024)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Em segundo lugar, quanto ao pleito de declaração de inconstitucionalidade formulada nos autos, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no sentido de que “não há direito adquirido a regime jurídico” (RE 606.199/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 07/02/2014). 



    Ademais, este Supremo Tribunal tem compreensão firma que é da competência privativa da União “editar normas gerais de inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares” (ARE 1.337.821-AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe DE 15/03/2022).



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente